Tribunal: CARF
Processo: 10315.721251/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PROCEDIMENTO FISCAL ANTERIOR. ENCERRAMENTO PARCIAL. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO
A multa de ofício qualificada pode ser aplicada em um ano-calendário independentemente das multas aplicadas em outros períodos, uma vez que novas evidências comprovaram, no ano em análise, as condutas que ensejam a qualificação da multa nos termos da Lei 9.430/96.
MPF – MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ENCERRAMENTO PARCIAL DO PROCEDIMENTO FISCAL. AMPLIAÇÃO E PRORROGAÇÃO. LEGALIDADE
Não há ilegalidade na ampliação do período e do escopo do MPF, ainda que tenha havido encerramento parcial.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Carece de fundamento a alegação de cerceamento do direito de defesa, na medida em que, tanto na fase fiscalizatória (procedimental), regida pelo princípio inquisitório, quanto na fase impugnatória (processual), ocasião em que foi inaugurado o litígio, o contribuinte teve ampla oportunidade de exercer o seu direito de defesa.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MESMAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARTIGO 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF-RICARF.
Quando o recorrente não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do RICARF autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABÍVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Nos casos de lançamento de ofício, demonstrada a presença de sonegação fraude fiscal ou simulação, apurados no curso do procedimento fiscal, deve ser aplicada a multa qualificada, relacionada às condutas tipificadas nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA.
Se as provas carreadas aos autos comprovam a participação de indicado como sujeito passivo solidário como sócio de fato da pessoa jurídica, o qual se encontrava acobertado por terceiras pessoas que apenas emprestavam o nome para que este realizasse operações em nome da pessoa jurídica, restando caracterizado interesse comum na situação que constituía o fato gerador da obrigação principal, fica caracterizada a hipótese prevista no art. 124, I, do CTN.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS.
Fartamente comprovada a omissão de receitas é cabível o lançamento, atividade vinculada da autoridade fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.721251/2017-98
ACÓRDÃO
1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIDERANÇA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS
EVENTOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PROCEDIMENTO FISCAL ANTERIOR. ENCERRAMENTO PARCIAL. MUDANÇA
DE CRITÉRIO JURÍDICO
A multa de ofício qualificada pode ser aplicada em um ano-calendário
independentemente das multas aplicadas em outros períodos, uma vez
que novas evidências comprovaram, no ano em análise, as condutas que
ensejam a qualificação da multa nos termos da Lei 9.430/96.
MPF – MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ENCERRAMENTO PARCIAL
DO PROCEDIMENTO FISCAL. AMPLIAÇÃO E PRORROGAÇÃO. LEGALIDADE
Não há ilegalidade na ampliação do período e do escopo do MPF, ainda
que tenha havido encerramento parcial.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Carece de fundamento a alegação de cerceamento do direito de defesa, na
medida em que, tanto na fase fiscalizatória (procedimental), regida pelo
princípio inquisitório, quanto na fase impugnatória (processual), ocasião
em que foi inaugurado o litígio, o contribuinte teve ampla oportunidade de
exercer o seu direito de defesa.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MESMAS RAZÕES
DA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. ARTIGO 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF-
RICARF.
Quando o recorrente não apresenta novas razões de defesa em sede
recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do RICARF autoriza o relator a adotar a
fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
2
concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade
julgadora de primeira instância.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABÍVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Nos casos de lançamento de ofício, demonstrada a presença de sonegação
fraude fiscal ou simulação, apurados no curso do procedimento fiscal, deve
ser aplicada a multa qualificada, relacionada às condutas tipificadas nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. A modificação inserida no inciso VI
do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no
14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de
ofício proporcional qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a
retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do
Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática
da infração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA.
Se as provas carreadas aos autos comprovam a participação de indicado
como sujeito passivo solidário como sócio de fato da pessoa jurídica, o qual
se encontrava acobertado por terceiras pessoas que apenas emprestavam
o nome para que este realizasse operações em nome da pessoa jurídica,
restando caracterizado interesse comum na situação que constituía o fato
gerador da obrigação principal, fica caracterizada a hipótese prevista no
art. 124, I, do CTN.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS.
Fartamente comprovada a omissão de receitas é cabível o lançamento,
atividade vinculada da autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir o
percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100%, dada a retroatividade
benigna.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Elias da Silva Filho
(Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários apresentados pelo contribuinte e pelo responsável
solidário insurgindo-se contra o Acórdão 15-45.184 – 1a Turma da DRJ/SDR, de 02/10/2018. O
referido acórdão decidiu pela manutenção parcial do crédito tributário.
Na instância inicial também foram apresentadas duas impugnações, uma pela
empresa autuada, que chamarei de LIDERANÇA, e outra pelo responsável solidário que
denominarei JOSÉ EDIVÂNIO.
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SDR.
Os grifos são nossos.
1. Trata o presente processo dos Autos de Infração, às folhas no 03 a 58, lavrados
contra a pessoa jurídica LIDERANÇA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS MÁQUINAS EVENTOS - EIRELI (doravante denominada LIDERANÇA),
para a exigência de crédito tributário no montante de R$ 1.650.042,73 (um
milhão, seiscentos e cinquenta mil, quarenta e dois reais e setenta e três
centavos), que se encontra distribuído da seguinte forma:
(TABELA fls. 1228)
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
4

2. Os lançamentos acima especificados decorreram das constatações de infrações
à Legislação Tributária, relacionadas a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário (AC) de 2012, as quais foram apuradas no curso do procedimento fiscal
determinada pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) n°
03.1.02.00-201500072-2.
3. Restringindo-nos ao ano-calendário 2012, as infrações tributárias apuradas por
omissão de receita da atividade podem ser assim resumidas:
• OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE - CONSTRUÇÃO CIVIL;
• RECEITA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE;
• RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,
LOCAÇÃO OU CESSÃO DE BENS, IMÓVEIS, MÓVEIS E DIREITOS DE QUALQUER
NATUREZA.
4. Seguem os principais pontos do relatório acerca do lançamento:
Na Declaração de Informações Econômico-fiscais (DIPJ) do ano-calendário
2012, o contribuinte informou ter auferido receita bruta de R$ 162.125,00.
Não preencheu com valores diferentes de R$ 0,00 as fichas 36A (Ativo),
37A(Passivo). 38 (DLPA) e 67B (Outras informações, entre as quais saldos de
caixa e bancos, e contas a pagar e a receber). Segundo Declaração de
Informações sobre a Movimentação Financeira (Dimof) do Banco do Brasil
SA, as operações a débito das contas bancárias de sua titularidade somaram
R$ 12.196.861,36 e as operações a crédito, R$ 11.936.392,14, valores
7.423% e 7.262% maiores, respectivamente, do que a receita bruta
declarada, representando inclusive mais uma evidência de que a pessoa
jurídica fora constituída por interpostas pessoas que não seriam os
verdadeiros sócios ou acionistas (art. 33, III, Lei n° 9.430/96, e art. 3°, XI do
Decreto n° 3.724/01).
Já na primeira intimação foram solicitados diversos documentos, como
comprovantes da remuneração de sócios, extratos bancários, contratos de
financiamento e empréstimos tomados ou concedidos, livros Caixa e/ou
Diário e Razão, livros auxiliares da escrituração, escritura pública do imóvel
em que funcionou a empresa em 2012 ou contrato de aluguel, e
procurações para terceiros movimentarem as contas bancárias de
titularidade da empresa.
Encerrado o prazo estabelecido sem qualquer manifestação, as
informações bancárias, indispensáveis ao andamento do procedimento de
fiscalização, nos termos do art. 4°, § 6°, do Decreto n° 3.724, de 10 de
janeiro de 2001, foram requisitadas com supedâneo no art. 6° da Lei
Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, regulamentado pelo
citado Decreto n° 3.724, de 2001, por meio da Requisição de Informações
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
5
sobre Movimentação Financeira (RMF) n° 03.1.02.00-2015-00001-3, de
15/07/2015, encaminhada em 03/08/2015 para o Banco do Brasil SA,
instituição que informara à Receita Federal do Brasil dados sobre a
movimentação financeira daquele titular.
Demonstrado o interesse comum nas situações apontadas como fato
gerador da obrigação principal de José Edivânio, motivando a solidariedade
de que trata o art. 124, I do CTN, cabe destacar ainda que tudo se deu com
claro intuito doloso de alterar características essenciais do crédito
tributário, a começar pela identificação do próprio sujeito passivo. A
Liderança não era, de fato, uma sociedade empresarial apenas de João
Paulo e Josermando, nem o credor tributário pode ter sua pretensão
arrecadatória limitada pela conversão, de direito, em uma Eireli, posto que
antes e depois disso a pessoa jurídica teve Edivânio como sócio oculto,
aproveitando-se dos resultados da atividade para formar patrimônio
pessoal ou empresarial, em nome de terceiros ou não contabilizado,
respectivamente, por previsível receio de ações administrativas e judiciais,
como a constituição e a cobrança do crédito tributário que ano após ano foi
constituído apenas em um montante ínfimo comparado com as superlativas
obrigações tributárias a que deu causa com o auferimento de receitas bem
superiores às declaradas, usando percentuais incorretos de apuração de
lucro presumido, e tudo isso sem permitir à autoridade fiscal sequer um
batimento entre a realidade consignada não só em notas fiscais como em
contratos, notas de empenho, notas de pagamento, recibos, extratos
bancários, etc., e as informações lançadas na contabilidade, posto que
reiteradamente intimado o empresário nem se manifestou quanto à
entrega de livros contábeis, implicando a necessidade de arbitramento do
lucro.
Está perfeitamente demonstrada nas informações de notas fiscais referidas
ou, na maioria dos casos em que a nota emitida foi eletrônica ou, como em
Ipubi, em que a prefeitura encaminhou cópia das notas avulsas, que
instruem o processo, o montante das receitas auferidas: R$ 11.360.819,90
no total de 2012, bem superior ao que foi informado em DIPJ e em
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon).
Como o efeito desse esquema de ocultação dos fatos que modificou as
características essenciais da obrigação tributária, desde a sujeição passiva
até os montantes e o enquadramento nas normas que dispõem sobre os
percentuais utilizáveis na apuração das bases de cálculo, no caso de IRPJ e
CSLL, foi a redução do montante do tributo devido, também em tese ficou
configurada a situação tratada no art. 72 da mesma norma, definidora de
fraude.
Arbitramento do lucro, nos termos do disposto no art. 532 do RIR/99: caso
em que a receita bruta era conhecida, o lucro foi arbitrado mediante
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
6
aplicações dos supracitados percentuais do art. 519 acrescidos de vinte por
cento. Por isso, aos serviços de construção civil aplicou-se 9,6%, ao
transporte de pessoas 19,2%, e os demais serviços prestados, no caso a
locação de bens móveis, 38,4%, tudo detalhado e individualizado no anexo
1 ao presente relatório
5. Foram apresentadas impugnações pela autuada LIDERANÇA SERVICOS DE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS, EVENTOS – EIRELI e pelo
responsável solidário JOSÉ EDIVÂNIO FERREIRA DOS SANTOS, cujos principais
pontos, de forma sumária, apresentamos a seguir:
Suscitou nulidade dos autos, expondo que o agente fiscal encerrou a
fiscalização, e, posteriormente, a reiniciou. Alegou que se a fiscalização foi
encerrada, é mais que certo que o MPF foi extinto por conclusão da
fiscalização;
Da inobservância do princípio da ampla defesa - não apresentação de
documentos essenciais: “De pronto, mesmo sem a vista imediata da
documentação, o defendente observou que há vícios e erros nas autuações.
Contudo não há como o defendente exercitar plenamente a sua defesa; haja
vista que o mesmo não teve acesso aos documentos utilizados pela
fiscalização.” Da multa - inexistência de fraude: . Neste ponto, o litigante se
insurge contra a aplicação da multa de 150% sobre os créditos tributários
constituídos de ofício no procedimento fiscal, aduzindo que tal multa só
deveria ser aplicada quando houvesse fraude fiscal.
Alteração de critério jurídico quanto a qualificação da multa – violação do
art. 146 do CTN: Alega o Litigante que na primeira autuação, processo de
2015, inobstante estivéssemos diante de omissões de receitas semelhantes,
a fiscalização entendeu que a multa não deveria ser qualificada. Porém, no
presente lançamento, com uma clara mudança de critério jurídico,
entendeu que a multa deveria ser qualificada.
Decadência: Alega que ocorreram decadências das parcelas do IRPJ, CSLL,
PIS, e COFINS cobradas anteriores a novembro de 2012, tomando por base
a contagem de prazo do instituto decadencial, sobre os fatos geradores do
AC 2012, em conformidade com o art. 150, § 4o do CTN, que se aplica aos
lançamentos por homologação.
A Impossibilidade de embasar o autos de infração somente nos dados de
declarações conflitantes.
Do tributo retido na fonte. Se insurgiu pela não observação na autuação
dos valores informados em DIRF como antecipações de tributos.
Da ilegalidade das diligências realizadas: Afirma o responsável tributário
que na autuação, a fiscalização realizou várias diligências perante os
parceiros comerciais da pessoa física do defendente e que tais diligências
consistiram em, após verificação de documentos bancários (cheques,
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
7
depósitos, ordem de pagamentos, etc.) emitidos pelos parceiros comerciais
do impugnante, o que consiste em verdadeira quebra do sigilo bancário
destes parceiros.
A imputação de responsabilidade solidária com base no art. 124, I do CTN:
Se insurgiu o responsável tributário quanto a imputação a ele da
responsabilidade pelos créditos lançados. Alegou também a ausência de
autorização do auditor fiscal para lavratura de termo de sujeição passiva
solidária e a violação do princípio da legalidade, pela imputação da
responsabilidade com base no base no artigo 124,1 do CTN
6. O lançamento de ofício do IRPJ se deu pela sistemática do Lucro Arbitrado, com
base em omissões de receitas de prestação de serviços a prefeituras municipais.
Receitas comprovadas por notas fiscais eletrônicas e avulsas emitidas pelas
prefeituras, as quais encontram-se incluídas no presente processo.
7. No decorrer do Relatório Fiscal, encontra-se demonstrada a tese da fiscalização
de que ocorrera esquema de ocultação dos fatos que modificou as características
essenciais da obrigação tributária, desde a sujeição passiva até os montantes e o
enquadramento nas normas que dispõem sobre os percentuais utilizáveis na
apuração das bases de cálculo, no caso de IRPJ e CSLL, foi a redução do montante
do tributo devido. Em tese, ficou configurada a situação tratada no art. 72 da
mesma norma, definidora de fraude.
8. Da mesma forma, tratou da sonegação, nos termos do art. 71 da Lei n°
4.502/64, pela tentativa do autuado de impedir ou retardar o conhecimento
parcial dos fatos geradores, prestando declarações falsas, sua natureza
(declarando tudo a presunção de lucro de 16%) e suas circunstâncias materiais,
além de negar ao conhecimento da autoridade fazendária as reais condições
pessoais do contribuinte, pretendendo que a persecução arrecadatória fosse
limitada ao capital dito como integralizado por Josermando, quando na verdade
ele jamais demonstrou capacidade financeira compatível, tendo na verdade a
empresa sido estruturada e gerida como sócio oculto por Edivânio. Assim, a
pessoa física JOSÉ EDIVÂNIO FERREIRA DOS SANTOS, CPF 249.124.413-68, que
apesar de não integrar formalmente o quadro societário da empresa autuada,
foi alçado à condição de responsável por ter sido identificado, no curso da
fiscalização, o interesse comum, nos termos do art 124, I, do Código Tributário
Nacional(CTN).
9. Deu-se a qualificação da multa, nos termos do art 44,§ 1o da Lei 9430/96, por
terem sido identificadas condutas de sonegação tributária, fraude e simulação,
definidos pelos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
É como relato.

Após o exame das impugnações, foi emitido o acórdão cuja ementa abaixo
reproduzo.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
8
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROCEDIMENTO
FISCAL
ANTERIOR.
CRITÉRIO
JURÍDICO.MODIFICAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
A ausência de qualificação da multa de ofício em lançamento encerrado
parcialmente não implica mudança de critério jurídico nos lançamentos
subseqüentes, em continuidade ao procedimento fiscal sob mesmo TDPF.
Trata-se de cumprimento de norma legal, a partir do momento que foi possível
comprovar existência de condutas que ensejaram a qualificação da multa de ofício
nos termos do § 1o do art 44 da Lei 9.430/96.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Carece de fundamento a alegação de cerceamento do direito de defesa, na
medida em que, tanto na fase fiscalizatória (procedimental), regida pelo princípio
inquisitório, quanto na fase impugnatória (processual), ocasião em que foi
inaugurado o litígio, o contribuinte teve ampla oportunidade de exercer o seu
direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012 IRPJ.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovada a omissão de receita, deve ser formalizado o competente
lançamento.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e COFINS,
em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABÍVEL
Nos casos de lançamento de ofício, demonstrada a presença de sonegação fraude
fiscal ou simulação, apurados no curso do procedimento fiscal, deve ser aplicada a
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
9
multa qualificada (percentual duplicado), relacionada às condutas tipificadas nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA.
Se as provas carreadas aos autos comprovam a participação de indicado como
sujeito passivo solidário como sócio de fato da pessoa jurídica, o qual se
encontrava acobertado por terceiras pessoas que apenas emprestavam o nome
para que este realizasse operações em nome da pessoa jurídica, restando
caracterizado interesse comum na situação que constituía o fato gerador da
obrigação principal, fica caracterizada a hipótese prevista no art. 124, I, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformados, os recorrentes, LIDERANÇA e JOSÉ EDIVÂNIO, apresentaram
recursos voluntários para análise neste CARF.
Verifiquei que os recursos voluntários apresentados pelos recorrentes são
idênticos às impugnações apresentadas em primeira instância. As únicas modificações são na
parte introdutória, em que direcionam ao CARF, e nos pedidos/encerramento, também adaptados
ao encaminhamento a esta esfera recursal.
Como veremos a seguir, adotarei os fundamentos da decisão recorrida, logo as
razões do recurso voluntário serão trazidas no voto a seguir manifestado.

VOTO
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.
1
CONHECIMENTO
De acordo com os documentos acostados ao processo, apurei as seguintes datas
relativas aos recursos apresentados:
RECORRENTE
DATA DA CIÊNCIA DO
JULGAMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO
DATA
DA
APRESENTAÇÃO
DO
RECURSO
Data limite (30 dias)
LIDERANÇA
–
PJ
12/11/2018,
terça-
feira,
fls 1278, ciência por
Edital
16/11/2018,
Fls
1281/1308,
vide
carimbo do CAC
30 dias da ciência em
12/12/2018, segunda-
feira.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
10
José
Edivânio
(responsável
solidário)
18/10/2018,
quinta-
feira, fls 1343, vide
rastreamento correios
16/11/2018,
fls
1318/1342,
vide
carimbo do CAC
30 dias da ciência em
17/11/2018, sábado.
Conforme o quadro acima, verifiquei que os recursos voluntários foram
apresentados tempestivamente.
Também verifiquei que foram apresentados pelos meios e na forma adequados.
Diante do fato de ambos os Recursos Voluntários serem cópias das impugnações,
conforme referimos acima, seria, até mesmo, possível o não conhecimento dos recursos, eis que
não dialogaram com a decisão de primeira instância, desrespeitando assim o princípio da
dialeticidade.
O princípio da dialeticidade exige que os fundamentos fáticos e jurídicos
apresentados no recurso confrontem diretamente os fundamentos adotados na decisão recorrida.
A simples manifestação de inconformismo não satisfaz o dever de impugnação específica.
O direito de recorrer e submeter a matéria ao duplo grau de jurisdição não é
absoluto, estando condicionado ao cumprimento dos requisitos de admissibilidade, entre os quais
o princípio da dialeticidade.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal (PAF) perante o CARF, o princípio da
dialeticidade impõe que o recorrente apresente impugnação específica e fundamentada contra os
motivos da decisão recorrida, não se limitando a alegações genéricas. A ausência de demonstração
concreta do desacerto da decisão ou a omissão quanto ao enfrentamento de todos os
fundamentos que a sustentam pode resultar na inadmissibilidade do recurso, conforme analogia à
Súmula 182 do STJ.
“É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada. Referência: CPC,
arts. 524, II, e 545”
Resumidamente, o princípio da dialeticidade implica que o recurso não pode ser
genérico, uma negação geral por exemplo, mas sim, deve dialogar com a decisão recorrida
apresentando os pontos de discordância.
Tal princípio está em linha, por exemplo, com artigos abaixo do Código de Processo
Civil, Lei no 13.105/2015, fonte subsidiária do PAF:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
...
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
11

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro
grau, conterá: (...)
III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
...
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as regras do regimento interno do tribunal.
1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Contudo, entendo que é possível o reexame neste CARF respeitando a previsão de
análise em duas instâncias e a instrumentalidade recursal.
O princípio da instrumentalidade recursal, também denominado princípio da
instrumentalidade das formas no âmbito dos recursos, estabelece que o processo e seus atos,
inclusive os recursos, constituem instrumentos voltados à realização da justiça material, não
devendo ser considerados como fins em si mesmos. Dessa forma, um recurso interposto com
vícios, desde que atenda à sua finalidade essencial, pode ser aproveitado, admitindo-se a
fungibilidade, a fim de evitar prejuízos às partes e assegurar o pleno acesso à justiça.
O processo deve ser compreendido como meio para obtenção do direito material, e
não como um conjunto de formalidades cuja observância rígida possa comprometer a justiça.
Ademais, entendo que, no caso concreto, as próprias razões da impugnação, pois
eram pertinentes ao processo, podem ser objeto de reexame na instância recursal, preservando o
duplo grau de jurisdição.
Diante do exposto, conheço dos recursos apresentados.

2
DELIMITAÇÃO DA LIDE
A decisão recorrida deu provimento parcial à impugnação. A parcela excluída
decorreu da consideração de IRRF que não havia sido deduzido no auto de infração. Tendo em
vista não haver recurso de ofício, torna-se definitiva esta exclusão do crédito tributário.
Entretanto, como os recursos apresentados foram cópias das impugnações, mais
uma vez foi solicitada pelo recorrente a consideração do IRRF a fim de abater do auto, embora
sem necessidade.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
12
Sendo assim, todas as razões recursais serão consideradas exceto as relativas ao
IRRF, ainda que citadas.

3
MÉRITO
Conforme já citei acima, ambos os recursos apresentados são cópias das
impugnações, excetuando seu endereçamento e o pedido, ambos direcionados ao CARF.
Analisando os documentos do processo e, em especial, o acórdão de 1a instância,
verifiquei a total adequação da decisão recorrida, eis que analisou todos os pontos das
impugnações (e consequentemente dos recursos ora em análise) trazendo os fundamentos de
fato e direito que embasaram sua conclusão.
Sendo assim, adotarei INTEGRALMENTE a os fundamentos da decisão recorrida,
conforme previsão do artigo
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
...
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e

Passo então a transcrever o voto condutor da decisão recorrida, ao adotá-lo para
decidir. Há grifos nossos e do original.
12. As impugnações apresentadas pela autuada LIDERANÇA e pelo responsável
solidário JOSÉ EDIVÂNIO FERREIRA DOS SANTOS (doravante tratado por
EDVÂNIO), serão analisadas separadamente conforme, segue.
IMPUGNAÇÃO DA LIDERANÇA SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS MÁQUINAS, EVENTOS - EIRELI

Das Preliminares
13. Preliminarmente, o Impugnante apresentou as seguintes questões:
NOVAS FISCALIZAÇÕES - NOVO MPF - IMPEDIMENTO DO AGENTE FISCAL.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
13
14. Suscitou nulidade dos autos, expondo que o agente fiscal encerrou a
fiscalização, e, posteriormente, a reiniciou. Alegou que se a fiscalização foi
encerrada, é mais que certo que o MPF foi extinto por conclusão da fiscalização.
15. Apresentou os artigos 14 e 15 da Portaria RFB no 11.371, de 12 de dezembro
de 2007, os quais tratavam da extinção do mandado de procedimento fiscal,
argumentando que a legislação até faculta que se emita novo Mandado de
Procedimento Fiscal, com nova numeração, aproveitando os atos da fiscalização
anterior, desde que os agentes que operaram no MPF anterior não sejam
designados neste novo MPF.
16. Dispôs de forma destacada:
"Contudo na continuidade da ação fiscal, em flagrante desrespeito ao
estabelecido no Decreto, os mesmos AFRFB permaneceram na fiscalização.
Ora, no caso em comento, com a continuidade da ação fiscal, aproveitando
os atos da fiscalização anterior, nenhum fiscal que atuou na primeira
fiscalização poderia ser designado nas seguintes."
17. Pelos argumentos acima, verifica-se que a linha de defesa adotada com fim ao
reconhecimento da nulidade da autuação em face dos vícios cometidos no
processo administrativo, deu-se basicamente por ter inferido que os lançamentos
de ofício, para os anos-calendário 2010 e 2009, implicariam que todo o
procedimento fiscal autorizado pelo TDP-F No 03.1.02.00-2015-00072-2 estaria
encerrado.
18. Sobre a portaria 11.371/2007, referenciada na impugnação, faz-se necessário
esclarecer que ela dispôs sobre o planejamento das atividades fiscais e
estabeleceu normas para a execução de procedimentos fiscais relativos aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo vigência
até a publicação da Portaria RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011, que promoveu
sua revogação. Da mesma forma, a Portaria 3.014/11 teve sua revogação dada
pela Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de 2014.
19. A Portaria 1.687/14 esteve vigente em todo o curso do procedimento fiscal
que resultou na autuação combatida, sendo revogada, posteriormente, com a
publicação da Portaria RFB no 6.478, de 29 de dezembro de 2017.
20. Assim, as normas ditadas pela Portaria 1.687/14 é que nos interessa analisar
para o presente caso. Dando seguimento, o seu art 4o determinava que os
procedimentos fiscais seriam instaurados após sua distribuição por meio de
instrumento administrativo específico denominado Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), previsto no art. 2o do Decreto no 3.724, de 10 de
janeiro de 2001. Desta forma, aplicando-se a norma ao caso prático, a abertura da
fiscalização que gerou os lançamentos guerreados, deu-se pela distribuição do
TDPF-F no 03.1.02.00-2015-00072-2 (fl. 02), em 27 de maio de 2015, o qual foi
inicialmente programado para fiscalização dos Tributos/Contribuições IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, abarcando todo o ano calendário de 2012.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
14
21. Ocorre que em 30 de setembro de 2015, em conformidade com o art 6o, § 2o
e art 9o da Portaria 1.687/14, o TDPF-F no 03.1.02.00-2015-00072-2 (fls. 02) foi
alterado com fim a ampliação do período da fiscalização dos tributos IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins, restando o TDPF-F citado englobando os seguintes períodos:
(cópia do TDPF FLS 1232)
22. Analisando a Portaria 1.687/14, verificamos que no Capítulo III, destinado aos
prazos, aborda a conclusão do procedimento fiscal e sua conseqüente extinção.
Em relação ao procedimento de fiscalização, o art 11 determinava o prazo de 120
dias para execução do procedimento, todavia em seu §1o permitia que o prazo
fosse prorrogado até a efetiva conclusão do procedimento fiscal. O art 12 da
mesma norma legal dispunha que o procedimento fiscal se extinguiria pela sua
conclusão, registrado em termo próprio, com a ciência do sujeito passivo.
23. Dos autos, verifica-se que os lançamentos referentes aos períodos
compreendidos nos anos-calendário 2009 e 2010 não tiveram o condão de
finalizar o procedimento fiscal referente ao TDPF-F no 03.1.02.00-2015-00072-2.
Ocorreu apenas um encerramento parcial do procedimento, informação esta que
consta do 1o parágrafo do Relatório Fiscal (fls 60) referente a presente autuação
guerreada. Consultando o processo n° 10315.720967/2015-14, relativo às
atuações dos fatos geradores dos anos-calendário 2009 e 2010, às suas folhas
689, constatamos a existência do documento denominado TERMO DE CIÊNCIA DE
LANÇAMENTO E ENCERRAMENTO PARCIAL DO PROCEDIMENTO FISCAL, abaixo
em parte reproduzido, com as informações dos lançamentos para os períodos
compreendidos nos anos 2009 e 2010. Cabe destacar que no documento consta a
ciência pessoal, em 09/11/2015, dada pelo Sr. Francisco Josermando Castro
Tenório, signatário da presente Impugnação. Assim não resta dúvida de que o
procedimento fiscal, sobre TDPF-F no 03.1.02.00-2015-00072-2, não fora
efetivamente encerrado, restando o contribuinte interessado ciente da
continuidade da fiscalização para o período do AC 2012. A seguir reproduzimos
parte do referido documento.
(imagem do Termo de encerramento)
24. Tanto os lançamentos referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins para os períodos
compreendidos no TDPF para os anos 2009 e 2010, quanto os de 2012, foram
realizados sob o mesmo termo de distribuição, sendo a extinção do procedimento
fiscal dada pelo TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL
DO PROCEDIMENTO, que se encontra às fls. 96 do presente processo.
25. Quanto a alegação do autuado de que a legislação até faculta que se emita
novo Mandado de Procedimento Fiscal, com nova numeração, aproveitando os
atos da fiscalização anterior, desde que os agentes que operaram no MPF anterior
não sejam designados neste novo MPF, com base na Portaria 11.371/2007, por
sua vigência ter sido até 31 de julho de 2011, em nada se aplicaria ao
procedimento fiscal combatido. Mesmo assim, apesar de nosso entendimento de
que o lançamento de tributos para os anos-calendário 2009 e 2010 não extinguiu
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
15
o TDPF- F no 03.1.02.00-2015-00072-2, verificamos na Portaria 1.687/14 não
existir nenhum impedimento quanto a continuidade de Auditor-Fiscal conduzir
procedimento fiscal por ampliação do TDPF-F ou até mesmo pela sua extinção e
reabertura de um novo, o qual teria nova numeração.
26. Diante do exposto, não reconheço a nulidade da autuação pela alegada
existência de vícios cometidos no PAF.
DA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - NÃO APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS.
27. Nesta preliminar, também, suscita a nulidade dos autos. Aduz que: “De
pronto, mesmo sem a vista imediata da documentação, o defendente observou
que há vícios e erros nas autuações. Contudo não há como o defendente exercitar
plenamente a sua defesa;haja vista que o mesmo não teve acesso aos documentos
utilizados pela fiscalização.”
28. Na impugnação, afirma: “até o presente momento a fiscalização não
apresentou os documentos que embasaram as autuações”.
29. Das argumentações supra, inicialmente temos que destacar que no presente
processo constam os elementos que instruíram o procedimento fiscal, como as
prova que sustentaram a formalização dos lançamentos de ofício ora combatidos,
sendo que estava disponível às partes interessadas, que poderiam ter vista de seu
conteúdo por meio do Portal e-CAC, caso fosse optante do DTE, ou em
atendimento presencial em uma das unidades da RFB.
30. O documento ORIENTAÇÕES AO SUJEITO PASSIVO (fls. 94), que faz parte dos
autos de infração, que foram cientificados ao contribuinte autuado, apresenta a
informação sobre a forma de acesso ao conteúdo do processo, conforme trecho
que abaixo apresentamos:

31. Outrossim, analisando os Autos de Infração do IRPJ (fls. 10 a 21), da CSLL(fls 23
a 38), do PIS (fls. 40 a 48) e Cofins (fls. 50 a 58), verificamos que em todos eles, ao
tratar da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o Auditor-Fiscal, ao abordar
a infração lançada com a correspondente base de cálculo, mencionou que o valor
apurado estava de acordo com o “Relatório Fiscal em anexo”.
32. Compulsando o Relatório Fiscal (fls. 60 a 87) e seus anexos (Anexos 1 e 2 – fls.
88 a 92), documentos que o contribuinte tomou ciência juntamente com os autos
de infração, verificamos que seu conteúdo apresenta de forma detalhada toda a
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
16
descrição do procedimento fiscal, informando os dados coletados que se
constituíram em elementos de prova acerca das infrações apuradas.
33. Ressaltamos que ao final do Relatório Fiscal, conforme trecho abaixo
transcrito, consta que o contribuinte recebera os documentos que integram o
presente PAF, sob no 10315.721251/2017-98.

34. Por fim, constata-se que todo os valores que integraram os lançamento nos
autos de Infração do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins encontram-se embasados em
documentos como contratos de prestação de serviços com prefeituras municipais
e correspondentes notas fiscais eletrônicas (fls.1065 a 1141 e 1145) e cópias de
notas fiscais de prestação de serviço avulsas(fls. 1142 a 1144), informações
obtidas do Tribunal de Constas dos Municípios do Estado do Ceará, acessadas
pelo Portal da Transparência dos Municípios, inclusive Relatório da Inspeção
realizada na Prefeitura Municipal do Juazeiro do Norte (fls. 1073 a 1125)
elementos probatórios que foram acostadas ao presente processo pela
Autoridade Fiscal.
35. Diante do exposto, não cabe razão ao impugnante em alegar que não
conseguiu exercer plenamente seu direito de defesa por não ter tido acesso aos
documentos essenciais que balizaram os lançamentos combatidos. Encontra-se
comprovado que o PAF foi formalizado com os documentos que instruíram o
procedimento fiscal ora atacado. Portanto, o conteúdo do processo estava
disponível aos legalmente interessados. Só era necessária ação do contribuinte
com este fim, o que constava do documento Orientações ao Contribuinte, já
abordado acima.
36. Logo, não prevalecem os argumentos conduzidos pela Impugnante de
cerceamento de direito de defesa.
37. Assim, rejeito a preliminar de nulidade por inobservância do princípio da
ampla defesa - não apresentação de documentos essenciais.
DA MULTA - INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.
38. Neste ponto, o litigante se insurge contra a aplicação da multa de 150% sobre
os créditos tributários constituídos de ofício no procedimento fiscal, aduzindo que
tal multa só deveria ser aplicada quando houvesse fraude fiscal.
39. Todavia, em defesa deste ponto, o litigante apenas apresentou
argumentações genéricas, não contrapôs as situações detalhadas pela
fiscalização, inclusive com material probatório, sobre as quais, foram apontadas
ocorrência de fraude fiscal e sonegação por parte da autuada.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
17
40. Para tratar do julgamento da presente questão, antes, transcreve-se aqui,
alguns pontos do Relatório-Fiscal (fls 84) que resumem as razões apontadas pelo
Auditor-Fiscal, para ter aplicado o agravamento da multa de lançamento de ofício
sobre os tributos apurados, implicando o percentual de 150%, conforme §1o do
art. 44 da Lei 9.430/96.
• Está perfeitamente demonstrada nas informações de notas fiscais
referidas ou, na maioria dos casos em que a nota emitida foi eletrônica ou,
como em Ipubi, em que a prefeitura encaminhou cópia das notas avulsas,
que instruem o processo, o montante das receitas auferidas:
R$11.360.819,90 no total de 2012, bem superior ao que foi informado em
DIPJ e em Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon).
• O art. 71 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, define como
sonegação as condutas configuradas aqui, tanto no inciso I, com a tentativa
de impedir ou retardar o conhecimento parcial dos fatos geradores,
prestando declarações falsas, sua natureza (declarando tudo a presunção
de lucro de 16%) e suas circunstâncias materiais, além de negar ao
conhecimento da autoridade fazendária as reais condições pessoais do
contribuinte, Liderança, pretendendo que a persecução arrecadatória fosse
limitada ao capital dito como integralizado por Josermando, quando na
verdade ele jamais demonstrou capacidade financeira compatível, tendo na
verdade a empresa sido estruturada e gerida como sócio oculto por
Edivânio.
• Como o efeito desse esquema de ocultação dos fatos que modificou as
características essenciais da obrigação tributária, desde a sujeição passiva
até os montantes e o enquadramento nas normas que dispõem sobre os
percentuais utilizáveis na apuração das bases de cálculo, no caso de IRPJ e
CSLL, foi a redução do montante do tributo devido, também em tese ficou
configurada a situação tratada no art. 72 da mesma norma, definidora de
fraude.
• Finalmente, como ambas as condutas dependeram do ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas, inclusive as que foram coniventes com as práticas
pelas quais Edivânio ocultou patrimônio adquirido com recursos da
Liderança como se fosse responsável pela pessoa jurídica, a fim de garantir
os efeitos referidos nos arts. 71 e 72, dissociando a aparência da realidade.
41. Analisando os fatos, com base nas argumentações das partes e as provas
trazidas aos autos, sempre em consonância com o disposto na norma legal que
disciplina a aplicação das multas em lançamento de ofício (art. 44 da Lei
9.430/96), o deslinde da questão se deu pela pertinência da aplicação da multa
qualificada, uma vez que fica patente a aplicação dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964 ao presente caso, e conseqüentemente o § 1o
do art 44 da Lei 9.430/96, in verbis.
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
18
Lei 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Lei 4502/65 Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
42. Optou o litigante por silenciar em relação aos fatos específicos apontados,
promovendo apenas contestações genéricas, conforme trechos da impugnação
que a seguir colacionamos (fls. 1158 e 1159):
• A constatação da fraude, sendo decorrente de ação ou omissão dolosa,
exige que se prove, sem sombra de dúvidas, a presença de elemento
subjetivo na conduta do contribuinte; de forma a demonstrar que este quis
os resultados que o art. 72 da Lei 4.502/64 elenca como caracterizadores da
fraude.
• Contudo, a fiscalização presume que houve fraude porque "o histórico de
omissões de rendimentos reforça o intuito doloso" (item 28 do relatório)•
Afora tal argumentação, o relatório da fiscalização é dedicado a tentativa
de demonstração a existência de um responsável solidário através das
análises dos gastos da empresa.
• Contudo, o que se observa nos autos é somente algumas omissões, de
apenas parte dos tributos, em alguns meses específicos, e apenas alguns
pequenos erros de alíquotas.
• Deste modo, o que se observa é que, na verdade, não há qualquer ato de
fraude fiscal; e sim, apenas uma simples omissão de rendimentos.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
19
• A inexistência, ou não de um suposto responsável fiscal, não tem o
condão de suprimir, retardar, ou sonegar, tributos.
43. Corroborando o entendimento da pertinência da qualificação da multa,
fazendo um paralelo com a própria doutrina apresentada pela defesa (fls.1159),
fica patente que a fiscalização não qualificou a multa sobre o lançamento de ofício
com base em presunções e sim em provas trazidas aos autos, apresentando aos
olhos do julgador a existência e comprovação dos fatos ilícitos.
44. A fiscalização prova os fatos pelos quais se embasou para efetivar a autuação
e correspondente responsabilização combatidas. No entanto, o contribuinte
fiscalizado e autuado, assim como o responsabilizado pelos tributos lançados, não
lograram êxito na apresentação de provas das circunstâncias ou fatos que fossem
excludentes, elidentes ou atenuantes dos ilícitos tributários a eles infringidos.
45. No Relatório Fiscal encontra-se demonstrada a presença de sonegação e
fraude fiscal, fatos que subsomem-se a um ou mais dos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4502/1964. Em razão de nenhum dos fatos específicos, relatados pelo Auditor-
Fiscal, terem sido desconstituídas ou contestadas de forma individualizada por
citações e provas apresentadas na impugnação, não encontra guarida a seguinte
alegação do litigante: Deste modo, o que se observa é que, na verdade, não há
qualquer ato de fraude fiscal; e sim, apenas uma simples omissão de rendimentos.
46. Quanto a alegação da defesa na seguinte forma: na fiscalização anterior, a
autuação, que somente detectou a omissão, tratou de aplicar uma multa não
qualificada. Deste modo, o que se observa é que, na verdade, não há qualquer ato
de fraude fiscal; e sim, apenas uma simples omissão de rendimentos, conclui-se
que não se tratou de ação por inferência no procedimento fiscal, encerrado
parcialmente, da inexistência de fraude sobre as infrações apuradas para os
períodos compreendidos entre 2009 e 2010, existindo apenas simples omissões
de rendimentos. Pelos autos, a não qualificação da multa naquele momento se
deu pela falta de condições de serem apresentadas, de forma minuciosa, os fatos
e provas necessários e suficientes a comprovar os ilícitos nos termos do
disciplinado pela Lei 4502/1964, em seus artigos 71, 72 e 73.
47. Por fim, quanto à possibilidade de aplicação da Súmula Carf n° 14 ao presente
caso, esta encontra-se afastada, uma vez que resta provado nos autos que as
infrações apuradas no procedimento fiscal combatido, sobre as quais nos
restringimos a analisar o período de 2012, objeto desta lide, revelam o evidente
intuito de fraude, não sendo as infrações decorrentes de simples omissão de
receita ou rendimentos.
48. Por conseguinte, encontra-se correta a qualificação da multa sobre o
lançamento de ofício, negando-se a sua redução ao patamar de 75%, procedente
a qualificação, portanto.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO QUANTO A QUALIFICAÇÃO DA MULTA –
VIOLAÇÃO DO ART. 146 DO CTN.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
20
49. Alega o Litigante que na primeira autuação, processo de 2015, inobstante
estivéssemos diante de omissões de receitas semelhantes, a fiscalização entendeu
que a multa não deveria ser qualificada. Porém, no presente lançamento, com
uma clara mudança de critério jurídico, entendeu que a multa deveria ser
qualificada.
50. Em defesa do seu ponto de vista, além de apresentar doutrina e
jurisprudência do CARF (fls. 1165 a 1168), todos tratando de mudança de critério
jurídico com base no art,146 do CTN, argumenta que:
• Conforme se verifica nitidamente da leitura do dispositivo legal acima, a
alteração de posicionamento jurídico deve abarcar somente fatos
geradores posteriores ao novo entendimento, no entanto, a Fazenda
Pública não respeitou tal previsão, exercendo de modo despótico sua
competência fiscalizatória.
• Tal situação, não obstante demonstre mais uma vez a arbitrariedade da
Fazenda Pública, afronta diretamente princípios que permeiam as relações
jurídicas, mormente a relação existente entre o Fisco e o contribuinte,
precisamente os princípios constitucionais da segurança jurídica e da boa-fé
objetiva, e ainda, aplicando de forma retroativa a legislação tributária, em
detrimento ao contribuinte.
• Atuar desse modo é violar diretamente a segurança jurídica e o princípio
da boa-fé objetiva que regulam as relações jurídicas, mormente as relações
entre o contribuinte e o Fisco. Agir nesse sentido é permitir a aplicação
retroativa da lei em prejuízo ao contribuinte, contrariando dispositivo de
cunho constitucional, precisamente expresso no art. 5o, inciso XL da
Constituição Federal.
51. Nesta preliminar, ao cabo, aduz que a pretensa alteração dos critérios
jurídicos demonstra a efetiva iliquidez do lançamento que, igualmente, provoca o
cancelamento da qualificação da multa e requer a redução da multa para o
patamar de 75%.
52. Em vista do disposto pelo litigante, temos que mais uma vez abordar fato já
exaustivamente debatido nos parágrafos 14 a 25, acima. A ação fiscal
determinada no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) n°
03.1.02.00-201500072-2, sob os tributos IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS foi
iniciada 18/05/2015, com fatos geradores no ano calendário 2012, sendo o TDPF-
F ampliado em 30/09/2015 para abarcar períodos com fatos geradores
compreendidos em anos-calendário 2009 e 2010. Os lançamentos das infrações
apuradas em 2009 e 2010 se deram ainda em 2015, com encerramento parcial do
procedimento.
53. Ocorre que para a qualificação da multa, tema também já exaustivamente
tratado em tópico próprio acima, faz-se necessário a prova de que a infração
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
21
tributária apurada esteja relacionada a pelo menos uma das condutas tipificadas
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
54. Verifica-se que a não qualificação da multa quando dos lançamentos de 2009
e 2010, se deu pela ausência de elemento probatório suficientes no momento do
encerramento parcial do procedimento. Todavia estes elementos já haviam sido
colhidos e analisados quando do lançamento para o período 2012. Desta forma, a
aplicação da qualificação da multa de ofício para 2012 NÃO se deu como forma de
apuração divergente do lançamento de mesmos tributos em período anterior,
mas pela obtenção da comprovação necessária a sustentar a qualificação, o que
não implica em mudança de critério jurídico.
55. Em relação à alegada violação ao art. 146 do Código Tributário Nacional(CTN),
cabe esclarecer que as suas disposições tratam das modificações introduzidas pela
legislação infralegal, pela jurisprudência judicial ou administrativa vinculante, ou
ainda por normas interpretativas ou decisões em processos de consulta do
próprio sujeito passivo, o que não se aplica ao presente caso.
56. A qualificação das multas nos lançamentos das infrações apuradas em relação
aos fatos geradores de 2012, se deu em razão do aprofundamento da fiscalização
em busca da verdade material, fato que o próprio defendente aponta como
conduta que deve ser adotada pela fiscalização (fls. 1174), vejamos:
• Caso a fiscalização houvesse seguido o caminho correto, e prudente, teria
recebido a informação das declarações como um simples indício, e
aprofundado a fiscalização em busca da verdade material.
• Era dever da fiscalização apresentar provas de omissão de receitas, não se
contentando apenas com um simples indício.
57. Reitere-se, por fim, que a ação fiscal empreendida a partir do TDPF n°
03.1.02.00-201500072-2, se deu exclusivamente do exercício do poder-dever da
Administração Tributária previsto no CTN, arts. 194 a 200, tendo em vista o
disposto nos arts. 927 e 928 do RIR/99, através da Autoridade competente nos
termos do art. 6o, inciso I, alínea “d” da Lei no 10.593/2002 e alterações, que
regularmente recolhe dados, elementos, informações dos contribuintes, como
subsídios para sua atuação, observados os objetivos e planejamento
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal no cumprimento do seu
desiderato (Lei 11.457/2007). O fato de o procedimento fiscal ter sido encerrado
parcialmente com fim a prevenir o alcance do instituto da decadência para os
tributos lançados não é, portanto, um “salvo conduto” em face de infrações que
foram verificadas no decorrer da fiscalização.
58. Pelo exposto, fica evidente que não ocorreu alteração de critério jurídico na
qualificação da multa aplicada para o AC 2012. Trata-se de cumprimento de
dispositivo legal a partir do momento em que foi possível comprovar existência
de condutas que ensejaram a qualificação da multa de ofício nos termos do § 1o
do art 44 da Lei 9.430/96.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
22
59. Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade suscitada a vista de ocorrência
de violação do art 146 do CTN e rejeito a redução da multa para o patamar de
75%.
DA DECADÊNCIA.
60. Propugna a Defesa que ocorreram decadências das parcelas do IRPJ, CSLL, PIS,
e COFINS cobradas anteriores a novembro de 2012, tomando por base a
contagem de prazo do instituto decadencial, sobre os fatos geradores do AC 2012,
em conformidade com o art. 150, § 4o do CTN, que se aplica aos lançamentos por
homologação.
61. Exemplifica seu entendimento da seguinte forma (fls 1168): Explicamos:
segundo o Al combatido, com ciência em novembro de 2017, estão sendo
cobradas quantias que se referem aos mencionados tributos com fatos geradores
entre janeiro e outubro de 202.
62. Da análise das alegações do litigante, identificamos que na própria peça
impugnatória apresentada, consta jurisprudência (fls.1169) do Superior Tribunal
de Justiça – STJ, na qual se encontra patente o entendimento que nos permite
afastar, à aplicação do art 150, § 4o do CTN, por dispor 02 condições necessárias,
cumulativas, que são existência de pagamento antecipado e não for comprovada
a existência do dolo, fraude ou simulação. Assim, por tudo até aqui já
amplamente analisado, firmou-se o entendimento desta julgadora pela
existência do dolo, fraude ou simulação sobre os fatos que deram causa aos
lançamentos ora combatidos.
63. Ao presente caso aplica-se a Súmula no 72 do CARF, pela qual se caracterizada
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-
se pelo art. 173, inciso I, do CTN, in verbis
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
64. Em razão do exposto, a contagem do prazo para constituição dos créditos
tributários com fatos geradores em 2012 se iniciaria em 01/01/2013, ocorrendo o
alcance pelo instituto da decadência a partir de 01/01/2018. Desta forma, como
as ciências dos autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins se deram em
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
23
29/11/2017 (fls. 1241), tanto pelo contribuinte como pelo responsável solidário,
rejeito a preliminar de decadência.
65. Finalizada a análise das questões preliminares trazidas pela defesa da
LIDERANÇA, rejeito todas elas e passo à análise do mérito.
Do Mérito
66. A peça impugnatória apresenta 02 questões de mérito:
• A Impossibilidade de embasar o autos de infração somente nos dados de
declarações conflitantes.
• Do tributo retido na fonte.
67. Antes de adentrarmos na análise das 02 alegações do impugnante no mérito,
compulsando os autos, constata-se que a Defesa não se insurgiu especificamente
contra a forma de apuração do lucro pelo arbitramento, quanto a natureza as
receitas e correspondentes percentuais de arbitramento aplicados sobre a receita
apurada no lançamento de ofício. Da mesma forma nada questionou acerca da
base de cálculo e apuração da CSLL, PIS e Cofins. Assim, nos termos do art. 17 do
Decreto 70235/72, consideram-se matérias não impugnadas, portanto fora do
litígio. A exceção da questão do tributo retido na fonte, o litigante, basicamente,
não traz nada de novo do que o já abordado nas preliminares.
A IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR O AUTOS DE INFRAÇÃO SOMENTE NOS
DADOS DE DECLARAÇÕES CONFLITANTES.
68. As alegações do contribuinte foram bastante genéricas. Mais uma vez traz a
argumentação de que embora a sua defesa estivesse seriamente prejudicada,
ante a falta de acesso a documentos fundamentais da fiscalização, poderia
afirmar, a partir do relatório da fiscalização, que o auto era totalmente
improcedente. Continua sua argumentação nesta linha de contraposição a todo o
procedimento, conforme abaixo demonstrado.
• ( ...) supôs a fiscalização que os valores declarados pelos órgãos públicos
refletiam a realidade e representavam a verdadeira receita da empresa.
• Ora, não há qualquer prova nos autos que imputem a titularidade destes
valores a tal empresa.
• Na verdade ficou patente, ante o resultado de todas as diligências
efetuadas, que provavelmente as informações não representam a realidade
dos fatos.
• Deste modo, o simples fato de haver divergência nas declarações, não é
suficiente para que o agente fiscal possa afirmar que correta é a declaração
apresentada por terceiros, em detrimento e desconsiderando a
apresentada pela empresa.
69. As afirmações do Litigante (fls. 1172) confirmam que ele teve ciência do
conteúdo do Relatório Fiscal. Compulsando o referido documento no PAF (fls 60 a
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
24
98), especificamente às folhas 94 a 98, constam planilhas que identificam toda a
receita que serviu de base para o lançamento de ofício pelo lucro arbitrado. Os
dados destas planilhas encontram-se detalhados com identificação da nota fiscal,
por número, data, cliente, tipo de prestação de serviço e valor, assim como o
correspondente percentual do lucro arbitrado que foi aplicado em conformidade
com os artigos 532 e 519 do Decreto 3.000/99 ( Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99).
70. Não obstante o acesso à informação acerca da origem da receita tributável
que compôs a base de cálculo do lançamento de ofício, em nenhum momento da
impugnação ocorreu por parte do autuado a manifestação contraria a cerca de
alguma receita ou dado em específico, tudo foi feito no plano genérico,
afirmando, por exemplo, que A simples divergência não oferece condições
mínimas para embasar a afirmação, de que esta discrepância representasse
cabalmente a receita tributável da defendente. No entanto, não informa quais as
receitas que considera divergentes e que não deveria compor a base tributável.
71 Em relação às afirmações do Impugnante (fls 1174) de que Caso a fiscalização
houvesse seguido o caminho correto, e prudente, teria recebido a informação das
declarações como um simples indício, e aprofundado a fiscalização em busca da
verdade material. E ainda, Era dever da fiscalização apresentar provas de omissão
de receitas, não se contentando apenas com um simples indício, por todos as
informações e documentos trazidos aos auto pela fiscalização, é certo que
ocorreu o aprofundamento da fiscalização em busca da verdade material, com
provas acostadas ao processo.
72. Pelo exame dos autos, constata-se que o procedimento fiscal foi sempre
avançando em busca de mais elementos probatórios acerca dos indícios das
receitas omitidas e do uso de interposição de pessoa por meio fraudulento. Não
ficou apenas no campo dos indícios. Com este fim podemos citar a análise da
movimentação financeira da autuada de forma mais aprofundada, com
solicitação de cópias de cheques, análise de fita caixa, tudo com fim de
assegurar o real beneficiário dos recursos saídos da empresa fiscalizada.
73. Da mesma forma, apesar de a empresa constar em listas de licitações
promovidas por municípios Cearenses, do que se destaca as receitas das
prestações de serviços não refletindo o que o contribuinte havia informado em
DIPJ e declarado em DCTF, a fiscalização não ficou no campo da suposição,
solicitou das prefeituras documentação comprobatória das receitas pagas à
fiscalizada por prestações de serviços e com base nos documentos recebidos,
incluídos no processo, apurou os tributos lançados.
74. Diante das argumentações empregadas pelas partes e das provas acostadas
aos autos, não há dúvidas de que a fiscalização apurou omissão de receitas com
base em fatos jurídicos concretos, comprovando-os pelas notas fiscais e
contratos. Desta forma, não assiste razão ao impugnante quando afirma que os
autos de infração foram baseados somente nos dados de declarações
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
25
conflitantes. Constam dos autos as provas de omissão de receitas que embasaram
o lançamento de ofício.
DO TRIBUTO RETIDO NA FONTE.
75. Quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte, em suma, se insurgiu o
defendente pela observação na autuação dos valores informados em DIRF.
Apresentou a requisição na seguinte forma: Requer que em virtude da autuação
ter sido por omissão de receitas decorrentes de prestação de serviços para
Prefeituras Municipais, caso haja DIRFS apresentadas, com retenções de tributos,
é dever abater da autuação os tributos retidos na fonte. Contudo, caso não
existam DIRFS que atestem os pagamentos supostamente realizados para a
empresa, cumpre aceitar esta falta de apresentação de DIRFS como uma prova de
que tais pagamentos não foram realizados.
76. Nessa seara é importante abordar o art 650 do Decreto 3.000/99 (RIR 99), que
determina ser o Imposto de Renda Retido na Fonte uma antecipação do devido
pela beneficiaria. Diante deste direito do contribuinte, verificamos no sistema
DIRF a existência de tributos retidos no ano calendário 2012 em que a atuada
fosse a beneficiária de retenção.
77. Em conformidade com o art 540, poderá ser deduzido do imposto apurado
pelo lucro arbitrado o valor do imposto retido na fonte sob as receitas que
integrarem a base de cálculo do tributo. Segue o art 540, in verbis.
CAPÍTULO VI
DEDUÇÕES DO IMPOSTO
Art. 540. Poderá ser deduzido do imposto apurado na forma deste Subtítulo
o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base
de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei no
9.532, de 1997, art. 10).
78. Denota-se do comando supra que assiste razão ao Litigante quando requer
abatimento do valor da autuação do IRPJ do que consta em DIRF para o ano 2012
como antecipação do tributo.
79. Os valores de IRRF informados em DIRF, para o ano 2012, encontram sob
código de receita 1708 (Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica), retidos em conformidade com o art. 52 da Lei no 7.450, de 1985,
o que combinado com o art 540 do decreto 3.000/99, supra citado, implica
existência de antecipação do IRPJ nos valores que se apresentam da seguinte
forma:
(tabela com dedução do IRRF)
80. Tendo em vista o exposto, do valor do IRPJ trimestral apurado pela sistemática
do lucro arbitrado na autuação combatida, em conformidade com os valores que
constam do auto de infração IRPJ 2012 (fls. 03 a 21), encontram-se detalhados
abaixo:
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
26
a) 1 TRIM 2012: No AI não constou dedução de valores pagos ou declarados em
DCTF (fls 09)
(imagem do auto de infração)
b) 2 TRIM 2012: No AI constou dedução de valores declarados em DCTF (fls. 13)
(imagem do auto de infração)
c) 3 TRIM 2012: No AI constou dedução de valores declarados em DCTF ( fls. 11)
(imagem do auto de infração)
d) 4 TRIM 2012: No AI constou dedução de valores declarados em DCTF ( fls. 11)
(imagem do auto de infração)

81. Dos valores do IRPJ trimestrais, acima demonstrados, procedendo ao
desconto das antecipações do IR, teremos;
(TABELA com a dedução do IRRF)

IMPUGNAÇÃO DO SR. JOSÉ EDIVÂNIO FERREIRA DOS SANTOS
Das Preliminares
82. A peça impugnatória apresentada pelo Sr. José Edvânio, na condição de
responsável tributário, traz algumas questões preliminares idênticas às já
apresentadas pela autuada LIDERANÇA, as quais já foram amplamente analisadas
neste julgamento. A impugnação do responsável solidário não trouxe novas
informações, provas ou questionamentos capazes de alterar o sentido da decisão
já proferida neste voto.
83. Desta forma, rejeito a preliminar acerca de Novas Fiscalizações - Novo MPF -
Impedimento Do Agente Fiscal não reconheço a nulidade da autuação pela
alegada existência de vícios cometidos no PAF, assim, como também rejeito a
preliminar de nulidade acerca da Inobservância Do Princípio Da Ampla Defesa -
Não Apresentação De Documentos Essenciais.
84. Passamos às demais questões preliminares apresentadas pelo responsável
tributário.
DA ILEGALIDADE DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS.
85. Inconformado por ter sido incluído solidariamente no pólo passivo do
lançamento, argumentou ( fls. 1187):
(...)Como já afirmado, e como se percebe na autuação, a fiscalização
realizou várias diligências perante os parceiros comerciais da pessoa física
do defendente.
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
27
Tais diligências consistiram em, após verificação de documentos bancários
(cheques, depósitos, ordem de pagamentos, etc.) emitidos pelos parceiros
comerciais do impugnante, o que consiste em verdadeira quebra do sigilo
bancário destes parceiros.
86. Defende seu ponto de vista, em grande parte, com fundamento na SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA N°. 37, de 28 de agosto de 2008, da Cosit/RFB, pela qual o
acesso a informações bancárias pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil mediante RMF restringe-se ao sujeito passivo sob procedimento de
fiscalização autorizado mediante Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização
(MPF-F).
87. Com base na referida Solução de consulta, afirma (fls 1190):
• Assim, resta claro que a fiscalização não poderia ter requisitado cópias de
documentos bancários emitidos pelos parceiros comerciais do impugnante,
e, com base em tais documentos, diligenciar junto a estes parceiros.
• É dever obedecer a Solução de Consulta da COSIT, determinando que os
MPFD para os parceiros comerciais do defendente, foram emitidos com
base na requisição ilegal de documentos, e cancelando,
consequentemente, todos os atos ilegais praticados pela fiscalização;
inclusive a autuação.
88. Do Relatório Fiscal e demais documentos que constam dos autos, foi possível
verificar as situações sobre as quais se deram as requisições de dados da
movimentação financeira, assim como a análise dos dados e as diligências
promovidas em razão delas. A seguir transcrevemos trecho do referido relatório:
RMF: (fls. 61 e 64)
• 9. Encerrado o prazo estabelecido sem qualquer manifestação, as
informações bancárias, indispensáveis ao andamento do procedimento de
fiscalização, nos termos do art. 4o, § 6o, do Decreto no 3.724, de 10 de
janeiro de 2001, foram requisitadas com supedâneo no art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, regulamentado pelo
citado Decreto no 3.724, de 2001, por meio da Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira (RMF) no 03.1.02.00-2015-00001-3, de
15/07/2015, encaminhada em 03/08/2015 para o Banco do Brasil SA,
instituição que informara à Receita Federal do Brasil dados sobre a
movimentação financeira daquele titular.
• 10. A ficha cadastral do titular demonstrou que o contato dos
funcionários do banco para tratar com a Liderança era com Edivânio ou
Josermando, apesar de o primeiro formalmente não ter ligações com a
pessoa jurídica, atuando como um sócio oculto.
• 29. Uma vez que o fiscalizado não respondeu à intimação sobre o destino
dos recursos retirados de contas de sua titularidade através da emissão de
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
28
cheques ou de saque com cartão (detalhe é que o prazo foi ainda mais
elástico: o TIF no 003 foi reiterado no TIF no 005, de 15/10/2015.), em
23/11/2015 foi expedida RMF no 03.1.02.00-2015-00003-0 solicitando cópia
dos 21 cheques listados em seu anexo 1, e da fita de caixa com todos os
registros posteriores das operações feitas por ocasião do mesmo
atendimento aos 15 “saque com cartão” no anexo 2.
DILIGÊNCIAS ( fls 65 a 68):
• 30. Entre os documentos recebidos, merecem destaque os ora relatados,
decorrentes de atendimentos “na boca do caixa” que tiveram saques
superiores a R$ 100.000,00 (consolidados no extrato) listados no
supracitado anexo 2 à RMF. Em 08/02/2012 o sócio Josermando realizou
um saque com cartão de R$ 27.350,00 (no mesmo atendimento de outro de
R$ 118.332,81) e depositou na conta no 5886-6, de VALDEMAR DE SOUZA
ANDRADE.
• 35. Mas a destinação dos recursos da Liderança não ocorreu apenas em
benefício de pessoas ligadas a Edivânio. A fita de caixa do dia 03/02/2012
que mostra o depósito de R$ 40.000,00 sacados por Josermando momentos
antes na conta corrente no 10383-7, agência 0870-2, do mesmo banco, e o
que se descobriu posteriormente, são prova inequívoca disso.
• 36. Com base no TDPF no 03.1.02.00-2016-00001-7, o titular dessa conta,
Anailton de Lira Rocha, CPF 048.009.074-20, foi intimado a justificar o
recebimento de depósito de R$ 40.000,00.
• 37. Em resposta, narrou que em 03/02/2012 efetuou a venda de uma
caminhonete Toyota Hilux 2009, placas KJP9225, no valor de R$ 80.000,00 a
José Edivânio Ferreira dos Santos, CPF 249.124.413-68, domiciliado na Rua
Deputado Duarte Junior, 641, Aeroporto, CEP 63.020-650, Juazeiro do
Norte/CE.
• 38. Além de riqueza de detalhes sobre o comprador, esclareceu que ele
depositou metade do valor, R$ 40.000,00, exatamente naqueles dia, hora e
conta. Inclusive asseverando que narrara os fatos à RFB exatamente dessa
forma em sua DIRPF 2013.
• 39. Para corroborar a resposta, juntou cópias simples da Autorização para
Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), com assinatura de
Edivânio reconhecida no Cartório Pariz, e da respectiva Comunicação de
Venda.
• 40. Outro comparecimento de Josermando ao Banco do Brasil foi em
12/04/2012, quando realizou um saque de R$ 114.015,00, dos quais R$
50.000,00 depositou na conta de GiordanoBruno A C Mota.
• 41. Intimado a prestar esclarecimentos, o advogado Giordano Bruno
Araújo Cavalcante Mota justificou o depósito bancário recebido como
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
29
tendo origem em um veículo transferido para o nome de Israel Saraiva de
Andrade, CPF 005.744.693-89.
• 42. Intimado a se pronunciar, Israel confessou ter sido “laranja
patrimonial” no negócio. Disse, sem revelar o mandante, que atuou como
intermediário na venda de uma caminhoneta L200, e que “realizei a
transferência do veículo para meu nome, como se o dono do carro fosse
eu” (grifou-se), cabendo ao comprador (verdadeiro dono) efetuar o crédito
direto na conta do sr. Giordano.
• 43. Outro destino de recursos retirados das contas da Liderança é
revelado pela fita de caixa de 09/11/2012. Após fazer um saque de R$
327.532,00, Josermando realizou uma série de depósitos, como um de R$
71.000,00 na conta de JOAOZITO A ALENCAR, e uma transferência
interbancária de R$ 40.000,00 para a conta 13.597-6, agência 0692 do
Bradesco, sendo aquele um empresário ligado a Edivânio, e essa conta
13.597-6 de titularidade de Edivânio.
• 44. Aliás, esse valor de R$ 40.000,00, valor das parcelas em que dividiu a
Hilux comprada de Anailton em fevereiro, parece ter sido uma quantia
padrão de retirada de Edivânio de recursos da Liderança. No mês seguinte,
em 20/12/2012, o valor transferido só não foi exatamente o mesmo porque
foram descontados os R$ 13,20 da tarifa de TED: R$ 39.986,80 para a
mesma conta 13.597-6, agência 0692.
• 45. Outro contribuinte diligenciado foi o próprio JOSE EDIVANIO FERREIRA
DOS SANTOS, CPF 249.124.413-68, em nome de quem em 23/10/2015 foi
expedido TDPF no 03.1.02.00-2015-00111-7, quando seu domicílio
tributário era Potengi/CE. Mas nenhuma manifestação foi apresentada por
ele ao longo desses anos. (grifo nosso).
89. Dos dados acima, verifica-se que só foram solicitados à instituição financeira,
mediante RMF, dados relacionados à origem e destinos da fiscalizada LIDERANÇA.
90. Não assiste razão ao defendente quando alega que a fiscalização teria
requisitado cópias de documentos bancários emitidos pelos parceiros comerciais
do impugnante, e, com base em tais documentos, diligenciado junto a estes
parceiros, uma vez que, pelos autos, só foram emitidas Requisições de
Movimentação Financeira (fls. 312, 460, 461 e 462) para que o Banco do Brasil,
com solicitação de documentos pertinentes à fiscalizada LIDERANÇA. A segunda
RMF (fls. 460) foi emitida com fim a obtenção de documentos que
demonstrassem a origem e o destino dos recursos da fiscalizada que constavam
dos seus extratos bancários, uma vez que havia presença de indício de que o
titular de direito era interposta pessoa do titular de fato, nos termos do art. 3o, XI,
do Decreto 3.724/10. Outrossim, o § 1o, do art 5o do mesmo diploma legal,
autoriza a solicitação, por cópia autêntica, dos documentos relativos aos débitos e
aos créditos, nos casos previstos nos incisos VII do art. 3o. in verbis.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
30
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 2007).
(...)XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do
titular de fato;
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
§1o Somente poderão ser solicitados, por cópia autêntica, os documentos
relativos aos débitos e aos créditos, nos casos previstos nos incisos VII a XI
do art. 3o
91. Assim, aplicou-se o § 1o do art 5o do Decreto 3.724/10, sendo que todas as
cópias de cheques solicitadas na 2o RMF (fls. 460 a 462), referiam-se a conta da
fiscalizada LIDERANÇA (contas n° 20.362-9 e 10.785-9 do Banco do Brasil). Da
mesma forma, a lista de lançamentos com histórico “'SAQUE COM CARTAO'
requerida (fls. 462), referia-se na RMF a apenas contas correntes ligadas à
fiscalizada LIDERANÇA (contas n° 14.318-9 e 10.785-9 do Banco do Brasil) ( fls
461).
92. Pelos documentos enviados pelo Banco do Brasil em atendimento à RMF
(fls.465 a 473), constam a identificação de terceiros em razão de sua ligação pelo
destino do recurso da fiscalizada LIDERANÇA. Assim, as diligências em terceiros
para saber a motivação do recebimento do recurso da Liderança, bem como a
natureza da atividade que demandou o pagamento em nada implica a solicitação
de informações financeiras a uma instituição financeira deste terceiro, sem que
fosse aberto procedimento fiscal para ele. Vê-se que a situação apresentada na
fiscalização ora atacada, não se confunde com a situação abarcada pela SOLUÇÃO
DE CONSULTA apresentada pelo defendente, de cuja petição transcrevemos
alguns trechos ( fls 1188):
De acordo com o texto da norma administrativa, a emissão da RMF exige
que o titular da informação sob o sigilo bancário esteja em procedimento
de fiscalização instaurado mediante MPF-F.
Na hipótese em exame, o procedimento em curso mediante outorga de
MPF-F recairia sobre o titular da conta bancária movimentada no Banco Y e
não sobre o titular do cheque neste depositado. O acesso a informações do
titular do cheque depositado, sem dúvida, haveria de ser feito mediante
emissão de MPF-D, situação que a Portaria SRF n° 180, de 2001, não
autoriza a emissão de RMF, conforme entendimento exarado na Solução de
Consulta Interna n° 16, de 4 de abril de 2008.
21. Pelo exposto, muito embora as informações bancárias a que os AFRFB
tenham acesso em razão de procedimentos fiscais realizados em nome da
RFB permaneçam sob o manto do sigilo bancário, mencionadas
informações não podem ser requisitadas, segundo a Portaria SRF n° 180, de
2001, nos casos em que, mesmo imprescindíveis à fiscalização, inexista
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
31
procedimento fiscal outorgado por MPF-F, ou seja, a existência de diligência
não dá respaldo à emissão de RMF.
93. De todo o exposto, fica claro que a fiscalização não requisitou, a instituições
financeiras, cópias de documentos bancários emitidos pelos parceiros comerciais
do impugnante. As diligências se deram com base em análise de documentos
fornecidos por instituições financeiras, referentes às contas correntes do próprio
fiscalizado. Desta feita, rejeito a preliminar suscitada de Ilegalidade das diligências
realizadas.
Do mérito
94. A peça impugnatória apresentada como questão de mérito A IMPUTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM BASE NO ART. 124, I DO CTN, questão que se
encontra dividida em 02 formas: AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO AUDITOR
FISCAL PARA LAVRATURA DE TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA (fls. 1191)
e VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (fls. 1194).
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO AUDITOR FISCAL PARA LAVRATURA DE TERMO
DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
95. Em sua defesa aduz ( fls. 1191 e 1192):
Como já dito anteriormente, a fiscalização, a partir de fracos indícios,
resolveu, ao seu talante, e ao arrepio da Lei, imputar à minha pessoa a
responsabilidade solidária dos supostos débitos da pessoa jurídica.
Ora, tal imputação foi feita ao arrepio da Lei.
De fato, não há dispositivo legal que autorize a fiscalização a presumir ou
imputar à minha pessoa a responsabilidade solidária no caso em questão.
Não posso e não devo ser penalizado por conta de presunções arbitrárias,
equivocadas, desamparadas do mínimo de substrato legal.
(...)Aliás, diga-se de passagem, a própria Procuradoria da Receita Federal
não está autorizada sequer a incluir o nome dos sócios de uma empresa na
certidão de dívida ativa, QUE DIRÁ DE UM NÃO SÓCIO.
Na verdade a PGFN, no decorrer da execução fiscal, solicita ao judiciário a
responsabilidade solidária do sócio, e este poder decide se é ou não o caso
de responsabilidade solidária.
Temos deste modo, que o agente fiscal não está autorizado por qualquer
dispositivo legal a imputar à minha pessoa a responsabilidade solidária.
96. Para contestar os inúmeros fatos apresentados pela fiscalização que o levaram
à condição de responsável tributário solidário pelo lançamento de ofício efetuado,
o defendente além dos argumentos acima transcritos e de repetir a doutrina já
abordada na peça de defesa da LIDERANÇA (fls. 1159 e 1192), apresentou
julgados do CARF, todos de 2008, que em suma, reduzem a multa qualificada de
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
32
150% para 75% em razão da ausência de comprovação da fraude, o que, por tudo
já exposto neste voto, entendemos não se aplicar ao presente caso.
97. Quanto à alegação de que a imputação da responsabilidade solidária à sua
pessoa no caso em questão, foi feita ao arrepio da Lei pelo Auditor-Fiscal, por não
haver dispositivo legal que o autorize a presumir ou imputar tal responsabilidade,
temos que o dever de efetuar o lançamento do crédito tributário decorre
diretamente do comando insculpido no artigo 149, VII, do Código Tributário
Nacional, combinado com o art 124 que dispõe sobre a solidariedade. In verbis:
"Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;" Art. 124. São
solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua fato
gerador da obrigação principal;
(....)
98. É relevante, também, destacar que, quando houver simulação, o verdadeiro
negócio jurídico subsiste e, dessarte, pode e deve ser tributado, conforme se
depreende do disposto no artigo 167 do Código Civil, que pode ser analisado em
conjunto com o artigo 149 do CTN:
"Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas
às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos
contraentes do negócio jurídico simulado."
99. Outrossim, a Portaria RFB no 2.284/2010, determina que deve ser efetuada a
caracterização dos responsáveis no procedimento de constituição do crédito
tributário, sempre que forem identificadas hipóteses de pluralidade de sujeitos
passivos.
100. Pelos dispositivos legais apresentados, quando o Auditor-Fiscal se deparar
em procedimento fiscal com o fato da existência de pessoa que tenha interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, por
determinação legal, ele DEVERÁ imputar-lhe a condição de responsável tributário
pelo credito lançado de ofício. Assim, no caso concreto sob julgamento, procede a
imputação da responsabilidade tributária ora combatida.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
33
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
101. Em seqüência faz a alegação, em resumo, de que mesmo admitindo que o
Auditor-Fiscal tivesse poderes legais para fazer a imputação da responsabilidade
tributária, ainda assim esta não poderia ser aplicada ao caso pelos motivos que
transcrevemos:
• Como já dito, em razão de alguns saques, e do pagamento de algumas
despesas da minha pessoa; ou seja, em razão do interesse econômico do
defendente, deveria ser aplicado o disposto no artigo 124,1 do CTN. (g.o)•
Cabe destacar que a fiscalização jamais comprou que o defendente praticou
qualquer ato de gerência da sociedade, ou mesmo que este possuía o pleno
controle das receitas da empresa.
• Ademais, a fiscalização, em nenhum momento afirma que o proveito
econômico da sociedade foi todo do defendente; mas sim, apenas, que
algumas poucas receitas da empresa foram supostamente usadas para
pagamento de algumas despesas do defendente.
• Contudo, não teve a fiscalização o cuidado de aprofundar as diligências
para verificar se tais pagamentos não se deram em razão de contratos de
mútuos, de permuta, ou etc.
• Cuida-se ainda de ressaltar que a suposta responsabilidade solidária foi
imputada unicamente com base no artigo 124,1 do CTN.
• Ocorre que, para que se materialize a solidariedade tributária com escopo
no artigo 124, I, do CTN, é preciso que o interesse comum que exista entre
os obrigados solidários seja um interesse jurídico, não sendo relevantes
para gerar a solidariedade tributária os interesses de ordem econômica,
moral ou social.
102. Com fim a demonstrar a ligação do Sr. José Edvânio Ferreira dos Santos e a
fiscalizada LIDERANÇA, e o interesse comum, caracterizando a responsabilidade
solidária pelo lançamento efetuado, o Auditor-Fiscal constatou diversas situações
neste sentido e as apresentou no Relatório Fiscal, sendo que nenhuma das
situações especificadas, dentre as quais transcrevemos algumas a seguir, foram
especificamente combatidas pelo Sr. Edivânio, que assim como a defesa da
autuada LIDERANÇA, promoveu sua impugnação numa abordagem geral. Seguem
trechos do relatório fiscal que demonstram a ligação do Sr.Edivânio, o interesse
comum, com a LIDERANÇA ( fls 68 a 84).
(...)
51. Não soa muito natural que, pouco tempo após o início dessa diligência,
Edivânio, que nunca havia declarado esses bens como seus, transferiu o
veículo M.BENZ/L 1620, placas CPR2780, chassi 9BM695014XB188511, para
o nome da empresa de sua esposa/companheira, LOCAMIX EIRELI – ME,
CNPJ 13.053.642/0001-09, empresa que aliás também era dele Edivânio e
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
34
transferida para o nome dela, e o veículo NISSAN/FRONTIER LE 25 X4,
placas OEW7947, chassi 94DVDUD40CJ839657, para o nome do sogro,
Juarez, deixando em seu nome no Renavam apenas motocicletas, bens de
menor valor e menor interesse comercial numa eventual execução fiscal do
que automóveis e caminhões.
51. Ao menos perante um credor Edivânio comprometeu seu patrimônio
em nome da Liderança. Conforme petição inicial do processo 107803-
33.2015.8.06.0112/0 em trâmite na 2a Vara Cível de Juazeiro do Norte, ele
é o primeiro fiador da empresa perante o Banco do Nordeste do Brasil S.A.
em operação de crédito concedido pela instituição financeira à fiscalizada.
Edivânio se identifica ao banco como residente no endereço cadastral da
pessoa jurídica, Rua Deputado Duarte Júnior, 641; o detalhe é que no
contrato é fornecido o imóvel no 641-A, como uma espécie de anexo à
residência de Edivânio, como “endereço adicional” da Liderança.
(....)
60. Também causam estranheza outras coincidências nos endereços
cadastrais das pessoas envolvidas. Por exemplo, o imóvel na rua João
Zacarias de Andrade, 207, Limoeiro, Juazeiro do Norte, foi de 27/02/06 a
16/05/08 o domicílio fiscal de Edivânio.
(...)
63. Situação como essa, em que Edivânio comunicou a mudança de
endereço, e posteriormente um sócio da Liderança foi morar no local,
também aconteceu em dose dupla com Josermando. Antes morador de
Potengi/CE, onde se acredita que ele nunca deixou efetivamente de residir,
considerando a distância para Juazeiro do Norte e o fato de que
Josermando é servidor público municipal da área da saúde, com regime de
trabalho conhecido integralmente em Potengi, Josermando mudou no
cadastro seu endereço de Potengi para R Santa Izabel, 1147, Juazeiro do
Norte, anterior residência de Edivânio. Depois, Josermando mudou para o
no 207 da rua João Zacarias de Andrade, que também foi residência de
Edivânio, justamente no dia 05/05/11 em quem João Paulo se retirou do
quadro societário. Atualmente, João Paulo mora, segundo cadastro CPF, no
mesmo endereço de Edivânio e sede da Liderança.
64. E assim como Josermando nunca demonstrou capacidade financeira
compatível com a condição de, então sócio, agora titular, da Liderança,
João Paulo nunca possuiu patrimônio conhecido, veículos, imóveis,
histórico como empresário, ou declarou valores em espécie suficientes para
permitir convicção diversa de que eles foram “laranjas” do dono de fato da
empresa.
(...)
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
35
69. Antes de concluir pela função na empresa de quaisquer dos indivíduos
referidos neste relatório, no TIF no 006, de 27/11/2015, foi solicitado que o
sujeito passivo explicasse o papel de Edivânio, Etemagnólia e Ignaid, quer à
época em que era sociedade empresária, quer depois que passou à
condição de Eireli. Esse TIF no 006 foi reiterado no TIF no 007, e finalmente
a primeira manifestação no curso da ação fiscal por parte de alguém
diretamente ligado à Liderança foi apresentada: em 18/01/2016
Josermando entregou uma declaração em que afirmava que Ignaid,
Etemagnólia e Edivânio não faziam parte da empresa, mas que já tinham
participado de licitações por meio de procuração.
70. No TIF no 008 pediu-se que o empresário fosse mais específico, falando
para cada um deles quais serviços prestavam, quanto tinham recebido por
esses serviços, e que tipo de atividade em nome da empresa estava
autorizado a realizar junto a instituição bancária de que a Liderança era
correntista.
71. A resposta foi assinada por Josermando, mas entregue em 21/01/2016
por Ignaid, que, conforme consignado no protocolo, na mesma ocasião
portava cópia de intimação dirigida a Edivânio, a quem ela se referiu como
seu pai biológico. Ignaid queria saber se com a entrega daquele arrazoado
as ações fiscais em nome da Liderança e de seu pai seriam concluídas. Foi
respondido a ela verbalmente, e consignado por escrito, que “a intimação
ao diligenciado deveria ser respondida por ele, e que (o AFRFB responsável
pela ação e por esse despacho) ainda aguardaria a breve complementação
do atendimento ao referido TIF no 008”.
72. De qualquer forma, mesmo não sendo uma resposta conclusiva, cabe
relatar que foi dito nesse documento assinado por Josermando que
Edivânio, Etemagnólia e Ignaid atuaram como procuradores porque o
empresário não podia estar presente nas reuniões das licitações de que
participava, e que todos foram remunerados com um salário mínimo por
representação. E que as demais pessoas eram desconhecidas. Como será
visto, podem não ser conhecidas por Josermando, mas ligadas a Edivânio.
73. De imediato, cabe destacar que sucessivos pagamentos de R$ 40.000,00
a Edivânio não são compatíveis com uma remuneração pontual de 1 salário
mínimo. Nem com sua movimentação financeira pessoal nem, conforme
será comentado adiante, com os bens de elevado valor que ele adquiriu,
quer para si, quer para provável uso na empresa, como caminhões e
máquinas pesadas. Todo o conjunto probatório indicou que Etemagnólia
era funcionária da Liderança, mas Ignaid, em substituição à funcionária e ao
pai, que chegou a participar efetivamente de reunião de licitação em nome
da empresa, também realizava esse mister.
74. Já a “falta de tempo” de Josermando é explicável: ele era e continua
sendo auxiliar de enfermagem, e perante a empresa realizava funções
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
36
burocráticas assinando ou delegando poderes, mas quem demonstrava ter
poder de decisão, quanto a contratação com clientes, aquisição de
equipamentos, etc., era Edivânio.
75. Aliás, a influência da família de Edivânio, conforme já comentado,
incluía até apontar imóveis de sua propriedade, posse, ou de sua
companheira, Jailânia, em que os sócios “laranja” da Liderança teriam
domicílio fiscal. Provavelmente uma forma de controlar as
correspondências que chegassem, já que em nenhum dos endereços
oficiais eles foram efetivamente encontrados.
76. Quanto à relação de Edivânio com a Liderança, além de terem o mesmo
endereço, também têm em comum a coincidência de que ambos
transmitiram declarações através dos computadores com MAC2 00-1A-EF-
0E-79-E6 e MAC 00-1A-EF-0E-74-F7. Aliás, também utilizados para
transmissão das declarações de JOÃO PAULO, CPF 028.021.823-07, e da
pessoa jurídica, até 2013, quando Liderança e Edivânio passaram a usar o
equipamento com MAC 00- 1D-7D-88-D6-8A, e João Paulo usou o 00-1A-EF-
0E-74-F7.
77. Mas as coincidências de computadores não se restringem a eles. Outras
pessoas relacionadas a Edivânio e à Liderança usam máquinas em comum
para cumprir suas obrigações acessórias, conforme gráfico abaixo,
mostrando coincidência entre a Liderança e Valdemar, beneficiário de
depósito feito sacado de conta da empresa, e entre Edivânio, sua esposa
Jailânia e seu sogro Juarez. (o gráfico encontra-se às fls.73 do PAF).
(...)
80. Ainda sobre o tema “endereços coincidentes”, reiterando o que foi dito
no item 31 acima, em 2011 quem também disse que passou a morar no no
207 da rua João Zacarias de Andrade foi VALDEMAR DE SOUZA ANDRADE,
CPF 222.535.643-20: no processo 0000914-12.2012.4.05.8102 da Justiça
Federal ele se identificou como residente no local. Mas intimado com base
no TDPF-D no 03.1.02.00-2016-00002-5 a justificar o recebimento de um
depósito em 08/02/2012 no Banco do Brasil, a correspondência foi
devolvida.
81. Aliás, além de ligados por laços familiares e interesses societários, as
pessoas referidas aqui formam um grupo político liderado por Edivânio,
com influência também suprapartidária. Por exemplo, em 2012,
Josermando e Juarez tentaram se candidatar a vereador no mesmo partido
pelo qual Edivânio foi eleito como candidato mais votado ao legislativo
municipal, o PR, inclusive, coincidentemente ou não, com a mesma ordem
de formação dos números: Edivânio 22222, Juarez(Juju) 22444 e
Josermando 22555, enquanto a companheira Jailânia (Jaja) foi candidata a
vice-prefeita derrotada. No pleito seguinte, 2016, Edivânio foi candidato a
prefeito, e Jailânia foi a vereadora mais votada com o antigo número dele:
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
37
22222. Nesse mesmo ano, outra pessoa citada acima, beneficiária de
pagamentos da Liderança, VALDEMAR DE SOUZA ANDRADE, recebeu
votação suficiente para ser suplente de vereador, e atualmente é Secretário
de Obras e Infraestrutura da cidade.
(...)
87. Não é razoável uma empresa desse porte, com diversas obras
contratadas, a maioria de valores bem elevados, e em diversos municípios,
ter um trator como seu único veículo.
88. Sem contar que grande parte dos R$ 11.360.819,90 em receitas
auferidas pela Liderança em 2012 decorreu de contratos de locação de
veículos, ou de contratação de serviço de transporte escolar.
89. Mas a tabela de notas fiscais fornece um começo da explicação: nem
todos os veículos da Liderança são comprados em nome da empresa, mas
sim em nome de Edivânio, como a retroescavadeira adquirida em 2011 por
R$ 170.000,00.
90. O detalhe é que o e-mail consignado na nota fiscal não deixa dúvida de
para
qual
atividade
empresarial
a
máquina
foi
comprada:lidereancaconstrucao@yahoo.com.br. (fl.78)
91. Contudo, não só a aquisição, como também a manutenção era feita
associando o nome da Liderança ao de Edivânio, como em dezenas de
notas fiscais amostradas abaixo, todas com Edivânio como cliente
identificado na nota, mas com o e-mail da Liderança cadastrado como se
fosse o seu próprio ( fls. 78).
94. Exemplo disso foi a concorrência pública no 2016.02.29.01, de R$
5.490.345,11, da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE, tendo como
objeto a “contratação de empresa para execução das obras de
requalificação viária nos bairros Tiradentes e Pedrinhas do Programa Pro-
Transporte - Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade
Urbana do Ministério das Cidades no município de Juazeiro do Norte-CE”.
Os únicos participantes foram a CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA, CNPJ
05.437.580/0001-00, de Joaozito Alves de Alencar, CPF 153.107.524-04, e a
LIDERANÇA, pelo ora relatado tendo como sócio oculto José Edivânio
Ferreira dos Santos, CPF 249.124.413-68. Faz-se importante observação de
que a abordagem nesse ponto de fatos de 2016 obviamente não se destina
à aferição dos tributos devidos em 2012, mas tem o caráter qualitativo de
mostrar a continuidade até períodos recentes de práticas incomuns que
reforçam a presente argumentação.
95. Joaozito e Edivânio foram sócios da PLANNA ASFALTO ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LIMITADA, CNPJ 18.695.293/0001-34, baixada por
liquidação
voluntária
em
2014.
E
foram
sócios
na
PLANNA
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
38
EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LIMITADA, CNPJ 13.838.467/0001-57,
também até 2014.
96. Foi apontado acima que em 2012 foi feita uma transferência bancária
de valor bem elevado da conta da Liderança tendo como destinatário a
conta pessoal de Joaozito, supostamente por determinação de Edivânio.
Apenas operacionalizada por Josermando, que novamente só é identificado
realizando atos típicos de operador, não de gestor da empresa.
97. Mas esses não são os únicos indícios de prejuízo ao caráter
concorrencial dessa licitação. A análise dos documentos disponíveis no
Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que
incorporou o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará,
ttp://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/index.php/licitacao/detalhes
/proc/85441/licit/67669, permitiu verificar, no seguinte trecho da ata de
recebimento e julgamento das propostas, que a Terra Nova foi a vencedora,
com a única concorrente, Liderança, desclassificada por “erros no objeto”
da proposta e valor geral inferior ao do orçamento (fls. 770/771 do
processo licitatório). (fls. 80)
98. Ainda que cause estranheza uma licitante ser desclassificada por
pretender cobrar menos do que o órgão público está disposto a gastar,
resta verificar o outro argumento da decisão administrativa.
99. O “erro”, com todas as aspas que merece uma situação que parece ter
sido proposital, foi a Liderança ter feito aparentemente tudo da forma
esperada, fazendo menção a ruas dos bairros Tiradentes e Pedrinhas, mas
no título da tabela juntada às fls. 735 do processo na comissão de licitação,
ter consignado que a obra seria em uma praça no Bairro Lagoa Seca. (fls.
81)
100. De qualquer forma, o empresário de direito da Liderança, Josermando,
imediatamente declinou do direito de recorrer, sacramentando a vitória do
suposto “pseudoconcorrente”. (fls 81).
101. Antes dessa, de todas as outras licitações em Juazeiro do Norte de que
a Liderança participou com valor superior a R$ 1 milhão no ano anterior, ela
foi a única vencedora. Aliás, em duas delas sequer teve concorrentes. (fls.
82).
102. Por exemplo, a concorrência 2015.10.13.01, com objeto semelhante
àquele, pavimentação de ruas, com a diferença de o local ser genérico, ou
“diversos”. Sem concorrentes, e sem ter como errar o bairro da obra, pois
não havia locais especificados, foi fácil a Liderança conseguir ser a empresa
contratada para a execução. ( fls. 82).
103. Diferentemente de João Paulo e Josermando, Edivânio demonstra
capacidade financeira compatível com a condição de empresário. E
dispêndios que se justificam pelas reiteradas retiradas de recursos da conta
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
39
da Liderança, e não pelos seus rendimentos como policial militar
transferido para a reserva, com proventos em 2012 de R$ 3.498,19 brutos.
104. As notas fiscais juntadas ao processo mostram a aquisição por ele de
muitos veículos, como o UNO placas OIN413, a Strada Fire placas OIL5595, a
Strada Working placas OSL0396, o caminhão placas CPR2780, a Frontier
2012 placas OEW7947 e a 2013 placas OSF3111, a F4000 placas PEF8850,
sem falar dos veículos sujeitos a registro mas não comprados com nota
fiscal, como a Hilux comprada de Anailton comprovadamente com recursos
da Liderança, e outros veículos pesados não registrados, como a já citada
retroescavadeira.
105. A consulta a notas fiscais emitidas para Edivânio também reforçou
uma informação apresentada no item 68 acima: a de que Ignaid se
identifica como filha dele. Em 5 notas fiscais, o campo e-mail foi preenchido
com os dizeres “98615392 filha naide”.
(...)
108. Outro exemplo do poder de Edivânio na empresa está registrado no
Relatório da Inspeção realizada na Prefeitura Municipal de Juazeiro do
Norte, no período de 22 a 26/03/2010, feita pelo Tribunal de Contas dos
Municípios. Às fls. 33 desse relatório a Liderança é apontada tendo Edivânio
como procurador. (fls. 83)
109. Mais um documento que faz prova nesse sentido é o Diário Oficial do
Município de Juazeiro do Norte, de 16 de março de 2010, tratando da
contratação da Liderança para prestação de serviço, em que é dito que
Edivânio assinou o contrato pela empresa. (fls 83)
110. Demonstrado o interesse comum nas situações apontadas como fato
gerador da obrigação principal de José Edivânio, motivando a solidariedade
de que trata o art. 124, I do CTN, cabe destacar ainda que tudo se deu com
claro intuito doloso de alterar características essenciais do crédito
tributário, a começar pela identificação do próprio sujeito passivo. A
Liderança não era, de fato, uma sociedade empresarial apenas de João
Paulo e Josermando, nem o credor tributário pode ter sua pretensão
arrecadatória limitada pela conversão, de direito, em uma Eireli, posto que
antes e depois disso a pessoa jurídica teve Edivânio como sócio oculto,
aproveitando-se dos resultados da atividade para formar patrimônio
pessoal ou empresarial, em nome de terceiros ou não contabilizado,
respectivamente, por previsível receio de ações administrativas e judiciais,
como a constituição e a cobrança do crédito tributário que ano após ano foi
constituído apenas em um montante ínfimo comparado com as superlativas
obrigações tributárias a que deu causa com o auferimento de receitas bem
superiores às declaradas, usando percentuais incorretos de apuração de
lucro presumido, e tudo isso sem permitir à autoridade fiscal sequer um
batimento entre a realidade consignada não só em notas fiscais como em
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
40
contratos, notas de empenho, notas de pagamento, recibos, extratos
bancários, etc., e as informações lançadas na contabilidade, posto que
reiteradamente intimado o empresário nem se manifestou quanto à
entrega de livros contábeis, implicando a necessidade de arbitramento do
lucro.
111. Está perfeitamente demonstrada nas informações de notas fiscais
referidas ou, na maioria dos casos em que a nota emitida foi eletrônica ou,
como em Ipubi, em que a prefeitura encaminhou cópia das notas avulsas,
que instruem o processo, o montante das receitas auferidas: R$
11.360.819,90 no total de 2012, bem superior ao que foi informado em DIPJ
e em Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon).
112. O art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, define como
sonegação as condutas configuradas aqui, tanto no inciso I, com a tentativa
de impedir ou retardar o conhecimento parcial dos fatos geradores,
prestando declarações falsas, sua natureza (declarando tudo a presunção
de lucro de 16%) e suas circunstâncias materiais, além de negar ao
conhecimento da autoridade fazendária as reais condições pessoais do
contribuinte, Liderança, pretendendo que a persecução arrecadatória fosse
limitada ao capital dito como integralizado por Josermando, quando na
verdade ele jamais demonstrou capacidade financeira compatível, tendo na
verdade a empresa sido estruturada e gerida como sócio oculto por
Edivânio.
113. Como o efeito desse esquema de ocultação dos fatos que modificou as
características essenciais da obrigação tributária, desde a sujeição passiva
até os montantes e o enquadramento nas normas que dispõem sobre os
percentuais utilizáveis na apuração das bases de cálculo, no caso de IRPJ e
CSLL, foi a redução do montante do tributo devido, também em tese ficou
configurada a situação tratada no art. 72 da mesma norma, definidora de
fraude.
114. Finalmente, como ambas as condutas dependeram do ajuste doloso
entre duas ou mais pessoas, inclusive as que foram coniventes com as
práticas pelas quais Edivânio ocultou patrimônio adquirido com recursos da
Liderança como se fosse responsável pela pessoa jurídica, a fim de garantir
os efeitos referidos nos arts. 71 e 72, dissociando a aparência da realidade.
115. Aparentemente, um auxiliar de enfermagem, atuando como
empresário dos ramos de engenharia e transporte, por conta própria, em
improváveis e insuficientes horas vagas, com recursos pessoais, e ínfima
receita auferida, a ponto de a pessoa jurídica constituída praticamente não
ter patrimônio com que pudesse garantir as dívidas decorrentes da
atividade.
116. Na realidade, uma empresa média, tendo Josermando como operador
mas Edivânio e outros indivíduos sob sua influência familiar, societária ou
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
41
política participando das ações, e sempre colaborando para mantê-lo
oculto, com máquinas pesadas não sujeitas a registro mas apenas uma
lançada na contabilidade, veículos com placas em nome de terceiros,
inclusive conscientes de que foram usados como interpostas pessoas para a
simulação da condição de proprietário (aqui referida com a pecha popular
de “laranja patrimonial”), funcionando em imóvel da pessoa física com
posses direta e indireta também maquiadas, sendo contratada em regime
de empreitada total mas terceirizando a prestação dos serviços, entregando
à Junta
104. O Código Tributário Nacional explicita as situações de solidariedade em seu
art 124, sendo que o inciso I traz a hipótese de responsabilidade, capaz de atrair a
sujeição passiva de terceiros (pessoas físicas ou jurídicas) que, em conluio com o
contribuinte tenham praticado atos ilícitos (ou fraudulentos) almejando a
sonegação de impostos.
105. Pelas provas trazidas aos autos, verifica-se o uso de interposta pessoa,
restando comprovado que o verdadeiro sócio da pessoa jurídica encontrava-se
acobertado por terceiras pessoas ("laranjas") que emprestavam o nome para
fossem realizadas operações em nome da pessoa jurídica, ficando caracterizada a
hipótese prevista no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, pelo interesse
comum na situação que constituía o fato gerador da obrigação principal.
106. A fiscalização demonstra que a empresa autuada tinha como sócios pessoas
que não possuíam sequer condições financeiras para tanto. Eram, na realidade,
pessoas colocadas à frente da empresa, com o objetivo de manter o verdadeiro
dono no anonimato. Assim, a pessoa jurídica pode participar de licitações, das
quais naturalmente, pelo cargo público que ocupava, na condição de sócio
implicaria a exclusão do certame.
107. Outrossim, em caso de autuação da empresa pelo fisco, o que de fato
ocorreu, sem que houvesse um aprofundamento das investigações no curso da
fiscalização, dificilmente se chegaria ao real beneficiário das atividades da
empresa autuada, o que lhe permitiria uma blindagem de seu patrimônio para
saldar obrigações da empresa com o fisco. A responsabilidade recairia nos sócios
de direito, os quais não teriam patrimônio para saldar o débito.
108. Para aplicação da solidariedade com fundamento no art. 124, inciso I, o
cerne da questão encontra-se em estar demonstrado o interesse comum no fato
gerador. Assim, quando todos os envolvidos esperam tirar algum proveito do fato
econômico que se tornou imposição legal tributária quando definido por lei como
fato gerador, não importa se as ações com o fim econômico são práticas de
terceiros se eivadas de ilícitos, as quais tiveram por fim os benefícios financeiros
trazidos pela pessoa jurídica. Assim tem se posicionado a jurisprudência
administrativa no CARF, conforme segue:
Acórdão 1302-000.777, de 20/10/2011 - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
42
PROCEDÊNCIA. Se as provas carreadas aos autos deixam fora de dúvida a
participação dos indicados como sujeitos passivos solidários nos fatos que
resultaram em evasão fiscal, há que se manter tais pessoas no pólo passivo
das obrigações tributárias correspondentes, vez que presente hipótese
legal autorizadora. [...] No caso vertente, revela-se adequada a imputação
de solidariedade tributária passiva nos termos do art. 124, I, do Código
Tributário Nacional, eis que os elementos trazidos ao processo pelas
autoridades fiscais apontam para uma relação direta dos indicados nos
Termos de Sujeição Passiva Solidária com os fatos geradores dos tributos e
contribuições sonegados.
Acórdão 1202-000.714, de 14/03/2012 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. É
cabível a atribuição de responsabilidade solidária nas hipóteses em que
ficar caracterizado interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária.
Acórdão no 1202-00.037, de 13/05/2009 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A responsabilidade solidária pressupõe o interesse jurídico que surge a
partir da existência de direito e/ou deveres comuns de pessoas situadas no
mesmo lado de uma mesma relação jurídica privada que constitua o fato
jurídico tributário. A existência de sócios de fato que movimentam recursos
em conta corrente de pessoa jurídica é prova do interesse comum das
pessoas físicas que movimentaram os recursos omitidos em benefício
próprio.
109. Pelo exame da situação que constituiu o fato gerador em apreço, ou seja, as
receitas por prestação de serviços às prefeituras, verifica-se que o Relatório Fiscal
demonstra, mediante provas, o interesse comum do Sr. Edivânio com a autuada
LIDERANÇA, pelo uso de práticas ilícitas, sobre as quais, mais uma vez
ressaltamos, não ter havido contestação do Sr. Edivânio, que apresentou
manifestação para afastar sua responsabilização de forma bastante genérica, não
tratando dos fatos específicos descritos no relatório.
DA CONCLUSÃO
110 Diante de todo o exposto, consoante detalhado no parágrafo 81 deste voto, e
consolidado na planilha abaixo, voto no sentido de julgar procedente em parte a
impugnação para rejeitar as preliminares de nulidade e decadência e, no mérito,
manter parcialmente o crédito tributário de que trata o Auto de Infração relativo
ao lançamento do IRPJ, no valor de R$ 361.635,57 ( trezentos e sessenta e um mil,
seiscentos e trinta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos; e integralmente os
créditos tributários de que tratam os Autos de Infração relativos aos lançamentos
da CSLL no valor de R$ 124.295,87 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e noventa
e cinco reais e oitenta e sete centavos); da COFINS no valor de R$ 335.853,25
(trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e cinqüenta e três reais e vinte e cinco
centavos); e do PIS/PASEP no valor de R$ 72.760,10 (setenta e dois mil,
setecentos e sessenta reais e dez centavos); juntamente com os acréscimos legais
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
43
correspondentes, inclusive a aplicação da Multa de Ofício Qualificada de 150%
(cento e cinquenta por cento), bem como a manutenção da responsabilidade
solidária atribuída ao Sr. Jose Edivanio Ferreira dos Santos, CPF 249.124.413-68,
nos termos do relatório e voto que compõem o presente julgado.
(TABELA COM RESULTADO DO JULGAMENTO)
É como voto.

O voto acima serviu de base para a ementa já citada no Relatório do presente
acórdão e adoto-o como razão de decidir.
Entretanto, embora cabível a aplicação da multa de ofício proporcional qualificada
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, há que se
considerar a modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
Tal alteração reduziu o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150%
para 100% atraindo a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do
Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato
não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época da prática da infração.
Por conseguinte, cabe reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada
de 150% para 100%, dada a retroatividade benigna.

4
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer dos recursos, afastar as preliminares
suscitadas para, no mérito, dar-lhes provimento parcial para reduzir o percentual da multa de
ofício qualificada aplicada de 150% para 100%, dada a retroatividade benigna.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho

Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.127 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721251/2017-98
44

Fl. 1391
DF CARF MF
Original